Tribunal: TJDFT
Processo: 0734345-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734345-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME, RENATO MARINHO DE ARAUJO, MARIA ROSANGELA ALVES CAETANO, RONALDO MARINHO DE ARAUJO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, RENATO MARINHO DE ARAÚJO, MARIA ROSÂNGELA ALVES CAETANO e RONALDO MARINHO DE ARAÚJO (executados) contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos de execução de título extrajudicial (Processo no 0707434-92.2021.8.07.0001), em que litiga com BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. (executados), rejeitou o pedido de desbloqueio dos valores constritos (ID 106590451, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 30178773), os agravantes informam que, na origem, cuida o feito de execução da cédula de crédito bancário n° CS 16837228, emitida no valor de R$100.000,00, na qual figuram como devedores solidários os coexecutados pessoas físicas. Indicam que a execução se processa em relação ao valor de R$288.876,88, haja vista o vencimento antecipado da totalidade da dívida. Anunciam a oposição de embargos à execução, via do qual alegaram a ausência de título líquido, certo e exigível, especialmente pelo fato de a empresa agravante se encontrar em recuperação judicial, sendo que em seu plano de recuperação havia previsão de novação das dívidas e liberação integral das garantias. Esclarecem que o feito executório prosseguiu, com a determinação de constrição de ativos financeiros dos executados, medida concretizada na conta da empresa agravante, no valor da totalidade da dívida. Indicam que, diante de tal contexto, deduziram pedido de tutela de urgência, a fim de que o valor penhorado fosse liberado. Explicam que a matéria não foi analisada pelo Juízo a quo à ocasião da análise do recebimento dos embargos à execução. Defendem que apenas o Juízo da recuperação judicial é que possui competência para realização de atos de constrição. Fazem destaque ao teor da cláusula 3.4.1.4, do Plano de Recuperação Judicial, da empresa WR, declarada válida à ocasião do julgamento do agravo de instrumento n° 0716954-79.2021.8.07.0000. Indicam que o acórdão do agravo foi publicado no dia 1.10.2021, fato que deve ser considerado novo, já que a decisão que negou efeito suspensivo aos embargos à execução data de 28.7.2021. Salientam que o crédito perseguido na execução possui fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial. Listam quais os créditos não seriam concursais, neles não abrangido o crédito decorrente da cédula de crédito bancário n° CS 16837228. Suscitam, ainda, a existência de nulidade na decisão agravada, por deficiência na fundamentação, porquanto os três argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo Juízo singular não foram apreciados. Tecem considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Ao final, requerem, em caráter liminar, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que seja determinada a imediata liberação do valor alvo de bloqueio e que outros atos de constrição não se realizem antes do julgamento do mérito da insurgência. No mérito, pedem o provimento do recurso. Preparo regular (ID 30178791). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para deferir, parcialmente, a tutela de urgência vindicada pelos agravantes. Em exame dos autos de origem, verifica-se que o Banco agravado ajuizou execução de título extrajudicial em face dos ora agravantes, na data de 9.3.2021, via da qual busca o adimplemento da cédula de crédito bancário – CCB n° 16837228, emitida em 14.8.2019, com vencimento em 28.2.2020, no valor bruto de R$100.000,00 (ID 77061237), com saldo devedor de R$288.876,88 (ID 77061239), diante do vencimento antecipado da totalidade da dívida. Citados, os executados opuseram embargos à execução (Processo n° 0711545-62.2021.8.07.0020), no bojo do qual alegaram que, no dia 4.12.2019 (data posterior à emissão do contrato), a executada WR ingressou com pedido de recuperação judicial, distribuída perante a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF sob o n° 0730226.66.2019.8.07.0015, e que, no dia 19.12.2019, o Juízo Falimentar deferiu o processamento da recuperação judicial, determinando o sobrestamento de todas as ações e execuções em face da empresa pelo prazo legal de 180 dias. Ali, indicaram, ainda, em preliminar, ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título, em razão da aprovação do plano de recuperação judicial, com destaque para os fatos de que: I. a cláusula 3.4.1.4 – que trata da novação integral das dívidas e garantias -, inicialmente declarada ilegal, foi considerada válida no julgamento do agravo de instrumento n° 0716954-79.2021.8.07.0000; II. a cédula de crédito de que trata a execução não foi, após análise do Administrador Judicial, decotada da recuperação, mantendo-se entre os créditos concursais. Também suscitaram, preliminarmente, a competência da Vara Especializada para a realização de atos constritivos em face da executada WR (ID 98707968, do processo n° 0711545-62.2021.8.07.0020). O Juízo de origem, em análise da defesa, recebeu os embargos sem efeito suspensivo, diante da ausência de garantia suficiente para a execução, nos termos do artigo 919, § 1°, do Código de Processo Civil (ID 98725987). A decisão se resumiu à seguinte fundamentação: Recebo os embargos para discussão, sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o § 1o art. 919 do CPC. O presente feito encontra-se associado aos autos da execução de no 0707434-92.2021.8.07.0001. Ao embargado para resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC. Em contestação, o BRB – Banco de Brasília S.A., diante da notícia de recuperação judicial da empresa, requereu a suspensão do feito até o julgamento do agravo de instrumento n° 0716954-79.2021.8.07.0000, por ser questão prejudicial externa (ID 98967220). Já em réplica, os executados, ora agravantes, noticiaram o julgamento do agravo, além do que pleitearam a extinção do feito executivo (ID 104917647). Na sequência, foi prolatada decisão de saneamento do feito (ID 106590470), sem qualquer análise da questão afeta à recuperação judicial. Confira-se: Finda a fase postulatória, passo ao saneamento do feito e organização do processo. Constato a presença dos pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, tendo em vista que o provimento aqui almejado se mostra útil e necessário. No caso dos autos, tenho que a controvérsia estabelecida prescinde da produção de provas outras, além daquelas que já repousam nos autos, razão pela qual determino a conclusão dos autos para julgamento antecipado (art. 355, I, CPC). Defiro às partes o prazo de 5 (cinco) dias para eventuais requerimentos de ajustes e esclarecimentos. Após, façam-se os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica em relação a outros feitos que se encontrem na mesma condição. Paralelamente, na execução, o BRB pleiteou a realização de penhora eletrônica, via sistemas disponíveis ao Juízo (ID 99361762), o que foi deferido (ID 104034070). O bloqueio foi concretizado no dia 4.10.2021, no valor de R$288.876,88 (ID 105022755, da execução), dando ensejo ao pedido de tutela de urgência incidental, por meio do qual os agravantes solicitaram a liberação dos valores, à luz de semelhantes fundamentos aos apresentados nas razões da presente insurgência. O pedido foi indeferido nos seguintes termos, sendo essa a decisão agravada: Nota-se que os fundamentos apresentados pela parte executada através da petição de Id. 105022747 e documentos seguintes já foram objeto de apreciação nos autos dos embargos à execução (processo no 0711545-62.2021.8.07.0020), sendo negado efeito suspensivo aos referidos embargos. A executada não apresentou fatos novos que justifiquem o deferimento do pedido de tutela de urgência de desbloqueio SISBAJUD das suas contas bancárias e extinção do presente cumprimento de sentença. Portanto, rejeito a pretensão da executada de desbloqueio dos valores constritos nos autos e extinção da execução. Indefiro o pedido de condenação da executada em litigância de má-fé, pois não verifico presentes os requisitos do artigo 80, do CPC. Preclusa a presente decisão, oficie-se à instituição financeira para transferência do valor bloqueado via SISBAJUD para conta bancária a ser informada pelo autor. Pois bem. Na espécie, visualizo probabilidade no direito alegado pelos agravantes, especialmente diante da ausência de mínima fundamentação da decisão agravada quanto às questões preliminares suscitadas perante o Juízo a quo, o que ocasiona, inclusive, óbice da análise do mérito da matéria, pela primeira vez, em grau recursal. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA. IMPUGNAÇÃO. FUNDAMENTOS NÃO ENFRENTADOS PELA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. NULIDADE. Não se considera fundamentada a decisão judicial que invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão (art. 489, § 1o, III, do CPC). A ausência de fundamentação gera a nulidade da decisão, nos termos do art. 93, IX, da CF. É nulo o pronunciamento judicial que, ao homologar os cálculos da contadoria, deixa de enfrentar os argumentos deduzidos pelas partes em suas respectivas impugnações, ostentando fundamentação genérica, que se prestaria a justificar qualquer outra decisão de natureza similar à prolatada. A falta de fundamentação específica ocasiona, ainda, indevida supressão de instância, ante a impossibilidade de análise, pela primeira vez, em sede recursal, dos argumentos que deveriam ter sido examinados na origem e não o foram. (Acórdão 1121580, 07064242120188070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 12/9/2018 – g.n.) Muito embora ausente concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, em feito diverso, não se pode olvidar que nele se aventaram questões preliminares e de ordem pública não apreciadas pelo Juízo da causa, e renovadas na petição que deu origem, no bojo da própria execução, à decisão ora combatida. Por mais que o fundamento para o deferimento do pedido de constrição de ativos financeiros seja o próprio título, dispensando o julgador de externar fundamentos que robusteçam a possibilidade da medida, não se pode olvidar que o caso concreto sinaliza para ao menos duas questões basilares que deveriam, antes do deferimento do pedido, ser objeto de apreciação judicial: a existência de plano de recuperação judicial da empresa executada WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA; bem como a competência do Juízo da Recuperação Judicial para analisar e dispor, se o caso, sobre o patrimônio da pessoa jurídica recuperanda. A simples ausência de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, em decisão que não adentrou na análise de tais questões, não pode servir de fundamento para autorizar o deferimento de atos expropriatórios em desfavor de pessoa jurídica com plano de recuperação aprovado e homologado, com a imediata transferência de valores para o credor. Em sentido semelhante, faço registro de julgado desta eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CELERIDADE. EFETIVIDADE. PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO EM MOMENTO POSTERIOR À CONSTRIÇÃO. DESTINAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO. JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO. 1. Em homenagem ao princípio da celeridade e à efetividade da prestação jurisdicional, considerando que, nos termos do artigo 4o do Código de Processo Civil, as partes têm direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável e estando o agravo de instrumento apto para julgamento definitivo, deve o agravo interno ser julgado prejudicado. 2. Em que pese a argumentação dos agravados, a respeito da alegada inovação recursal, verifica-se que as agravantes impugnam a decisão recorrida no ponto em que determinada a liberação de valores penhorados em favor dos credores, pois entende a parte recorrente que o destino do patrimônio constrito deve ser decidido pelo juízo universal da recuperação judicial. 3. Aliás, foi nesse sentido o teor da petição que resultou na decisão ora impugnada, decisão esta amparada no entendimento de que o processamento da recuperação judicial somente havia sido deferido após o transcurso do prazo para impugnação à penhora. Sendo assim, não se vislumbra a inovação recursal aventada pelos agravados. 4. A tese esposada pelas executadas/agravantes repousa, essencialmente, na alegação de que cabe ao juízo da recuperação decidir sobre o destino dos ativos bloqueados em processos individuais, ao passo que os exequentes/agravados, em síntese, sustentam que, por ocasião do deferimento da recuperação judicial (11/05/2020), já havia se escoado o prazo para impugnação à penhora (08/05/2020), restando, portanto, preclusa a discussão. 5. A própria parte executada, ora recorrente, reconhece nas contrarrazões ao agravo interno que "a penhora realizada está perfeita e acabada, não estando sujeita a qualquer impugnação", esclarecendo que a sua pretensão recursal se limita à remessa da quantia penhorada ao juízo da recuperação judicial a fim de viabilizar o cumprimento do plano de recuperação. 6. Significa dizer que o ponto central do recurso não se refere à preclusão do prazo para impugnação à penhora, mas sim em saber se o juízo a quo pode decidir sobre o destino dos ativos penhorados a despeito do deferimento, ainda que posterior à constrição, do pedido de recuperação judicial. 7. A matéria em apreço, há muito tempo, vem recebendo solução uniforme pela Colendo Superior Tribunal de Justiça, que tem entendido que o destino do patrimônio da sociedade em processo de recuperação judicial não pode ser atingido por decisões prolatadas por juízo diverso daquele onde tramita o processo de recuperação judicial, sob pena de violação ao princípio maior da preservação da atividade empresarial. 8. Mais especificamente em relação a situação retratada nos presentes autos, nos quais o deferimento da recuperação judicial se deu em momento posterior à penhora, no mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o fato de a penhora ter sido determinada pelo juízo da execução singular em data anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial não impede o exercício da força atrativa do juízo universal. 9. Até mesmo nos casos de adjudicação de bem penhorado previamente ao pedido de recuperação judicial, tem o Superior Tribunal de Justiça entendimento (CC 111.614/DF) segundo o qual a adjudicação deve ser desconstituída quando realizada após o deferimento do processamento da recuperação judicial, tendo em vista a competência exclusiva do juízo universal para decidir acerca do destino do patrimônio da devedora. 10. Ainda que a penhora realizada nos autos tenha se aperfeiçoada ante a inércia da parte devedora em impugná-la no prazo legal, tal circunstância não afasta a competência do juízo universal da recuperação para decidir sobre o destino desses ativos financeiros, já que a satisfação do crédito somente se dá com a entrega da quantia ao credor, o que, no caso, ocorreria com a transferência bancária. 11. Cabe ainda ressaltar, não ser o caso, como ventilado pelas agravantes, de imediata transferência dos valores penhorados ao juízo da recuperação, bastando, por ora, que o juízo universal seja comunicado acerca do patrimônio constrito das empresas em recuperação nestes autos para que possa, então, decidir sobre o destino desses ativos. 12. Pontua-se, igualmente, não ser o caso de extinção do feito originário, pois como aduzem as próprias recorrentes, a novação somente ocorrerá com a efetiva habilitação do crédito na recuperação judicial. 13. Impõe-se, portanto, o provimento parcial do agravo de instrumento para obstar, desde que ainda não tenha ocorrido, o levantamento da penhora pelos exequentes/agravados, devendo a referida quantia permanecer à disposição do juízo a quo até decisão em sentido contrário proveniente do juízo da recuperação judicial, que deverá ser comunicado a respeito da constrição. 14. Preliminar de inovação recursal rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1281979, 07205215520208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 18/9/2020 - g.n.) De tal maneira, sem adentrar ao exame do mérito das matérias expostas no agravo, mas considerando a natureza das questões suscitadas na insurgência e a ausência de mínima apreciação pelo Juízo da causa, não obstante provocado, importa que seja deferida parcialmente a tutela de urgência, reconhecendo-se a ausência de fundamentação do decisum, determinando-se, por consequência, a suspensão da ordem de transferência dos valores bloqueados até decisão do Juízo a quo acerca das matérias preliminares deduzidas na petição de ID 105022747, dos autos de origem. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido liminar, e determino o sobrestamento da ordem de transferência dos valores bloqueados na conta corrente da agravante WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL para a conta corrente do agravado, até decisão do Juízo de origem acerca das matérias preliminares suscitadas pelos agravantes. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. À Secretaria, a fim de que faça constar na autuação a designação da empresa agravante como WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 26 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator